Tribunal: TCU
Processo: 042.867/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 01 (uma) Unidade Escolar de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, localizada à Rua da Ponte, n° 156, Antigo Parque de exposição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Sr. João Rodrigues da Silva Júnior, prefeito do Município de Timbaúba/PE, em virtude da não comprovação da aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 9156/2014, que tinha por objeto a construção de uma unidade escolar de educação infantil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. João Rodrigues da Silva Júnior; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. João Rodrigues da Silva Júnior, nos termos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com os arts. 1o, inciso I, 209, I, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, condenando-o ao pagamento da quantia a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 26/2/2019 128.969,79 9.3 aplicar ao Sr. João Rodrigues da Silva Júnior a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4 autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da citada Lei 8.443/1992, caso não atendida a notificação; 9.5 comunicar esta decisão à Procuradoria da República em Pernambuco, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6 dar ciência desta deliberação ao responsável e ao FNDE.